Tribunal: TJMT
Processo: 1005541-22.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005541-22.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JESSICA HELENA DE ANDRADE OLIVEIRA - CPF: 020.562.371-99 (EMBARGANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM OBESIDADE GRAVE – PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO – OZEMPIC – USO DOMICILIAR E OFF-LABEL – NEGATIVA DE COBERTURA – MEDICAÇÃO NECESSÁRIA AO TRATAMENTO – PRESCRIÇÃO MÉDICA - COBERTURA DEVIDA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO –
ALEGADA OMISSÃO - VERIFICADA – VÍCIO SANADO – SEM EFEITO INFRINGENTE - RECURSO PROVIDO.

Detectado o vício apontado, necessário se faz supri-lo.

Embargos de declaração providos para sanar a omissão/contradição, sem que haja alteração no resultado do julgamento do acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1005541-22.2022.8.11.0041

Embargante:
JESSICA HELENA DE ANDRADE OLIVEIRA.

Embargado:
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
JESSICA HELENA DE ANDRADE OLIVEIRA
,
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM OBESIDADE GRAVE – PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO – OZEMPIC – USO DOMICILIAR E OFF-LABEL – NEGATIVA DE COBERTURA – MEDICAÇÃO NECESSÁRIA AO TRATAMENTO – PRESCRIÇÃO MÉDICA - COBERTURA DEVIDA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – ALTERAÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

Revela-se abusiva a negativa de cobertura e custeio de tratamento, ao argumento de natureza experimental ou por não constar no ROL de procedimentos da ANS.

A recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para o tratamento que não foi prescrito em razão da urgência ou emergência da situação configura apenas o descumprimento contratual e, como tal, não enseja a reparação civil, porquanto se trata apenas de mero aborrecimento.

Embargos
(Id. 212731661): Alega que o acórdão foi omisso com relação ao parâmetro de incidência dos honorários de sucumbência. Afirma que o afastamento da condenação por danos morais, enseja que o cálculo devido incida sobre o valor da causa, porquanto o fornecimento da medicação não apresenta valor imediato.

Aduz que a exclusão da condenação por danos morais afronta o entendimento do STJ no sentido de que entende tratar-se de dano
in re ipsa
a negativa de cobertura do plano de saúde.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões
(Id. 214057161): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos da
parte autora
por
JESSICA HELENA DE ANDRADE OLIVEIRA
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
.

Para o embargante há omissão no acórdão objurgado em razão da falta de apontamento do parâmetro de incidência dos honorários de sucumbência bem como em razão da afronta ao entendimento do STJ, quanto a caracterização de dano moral
in re ipsa.

De início, quanto reforma da decisão para excluir a indenização por danos morais verifica-se que a matéria, que alegadamente está omissa, foi devidamente tratada no acórdão que expressamente reconheceu a situação de mero descumprimento contratual. Para elucidar veja o fragmento do acórdão que tratou a questão:

“(...)Com relação a condenação por danos morais, a recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para o tratamento que
não foi prescrito em razão da urgência ou emergência
da situação
configura apenas o descumprimento contratual
e, como tal, não enseja a reparação civil, porquanto se trata apenas de mero aborrecimento.

Neste sentido:

“‘
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO – SITUAÇÃO PREVISÍVEL NO CASO CONCRETO – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (1) Segundo orientação da Corte Superior, é admissível a restrição de cobertura de doenças pelo plano de saúde, porém se mostra abusiva a cláusula que restringe tratamento prescrito pelo médico, responsável pelo tratamento do paciente, ainda que se trate de terapia considerada de caráter experimental. (2) – A quebra de contrato, por ser uma situação previsível e ante a existência de cláusulas de interpretações controvertidas, seu cumprimento, gerando apenas mero aborrecimento do cotidiano, não enseja a violação do íntimo da pessoa e, de consequência, não reside dano moral.

Se houve condenação, de rigor é afastá-la da sentença. (3) – Existindo sucumbência recíproca, os custos do

processo e honorários são devidos por ambos’
(N.U 1020352-94.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

Em que pese à indicação médica seja o uso de medicamento para tratamento da obesidade grave, conforme descreve o receituário médico (id 204979253), referida prescrição não comunga com a natureza da urgência, já que não demonstra risco a vida ou a integridade física da autora por falta ou demora da assistência médica.

Conforme a Lei que regulamenta os planos de saúde (Lei nº 9.656/98), casos de emergência são aqueles em que há risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis para o paciente (um infarto do coração, por exemplo), enquanto os casos de urgência são aqueles resultantes de acidentes pessoais (por exemplo, uma fratura causada por uma queda) ou de complicações na gravidez.

No caso, não se verifica nenhuma dessas situações, logo, não demonstrada a natureza de urgência ou emergência do medicamento prescrito, não há que se falar em dever de indenizar.

Desse modo
comporta reparos a sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
. (...)”
.

No que toca as despesas de sucumbência, comporta provimento a irresignação do embargante, porquanto os honorários advocatícios em ações que versam sobre a obrigação de fornecimento de medicamentos devem ser fixados sobre o valor da causa, uma vez que, nessas hipóteses, não há condenação pecuniária, mas sim obrigação de fazer.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.
1. Trata-se, na origem, de ação proposta por portador de adenocarcinoma de próstata contra o Estado de São Paulo, objetivando o fornecimento do medicamento XTANDI 40ing (ENZALUTAMIDA), na quantidade de cento e vinte comprimidos por mês, por tempo indeterminado. Foi dado à causa o valor de R$ 148.499,04 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quatro centavos - válidos para novembro de 2017), que corresponderia ao valor do tratamento médico prescrito em favor da parte autora, pelo período de 12 (doze) meses.
2. O pedido foi julgado procedente para condenar a ré a fornecer o medicamento pleiteado na inicial, por seu respectivo princípio ativo, conforme prescrição médica, sem preferências por marcas, e enquanto durar o tratamento. A ré foi condenada, ainda, ao pagamento de honorários fixados em R$ 1.000 reais.
3. A Apelação da parte autora para majorar os honorários advocatícios não foi provida. Ao exercer o juízo de retratação, em virtude do julgamento do tema 1.076 pelo STJ, o Tribunal de origem manteve o aresto vergastado pelos seguinte fundamentos: "In casu, infere-se de singela leitura do v. acórdão de fls. 188/195, que, no caso concreto, a fixação dos honorários advocatícios por equidade não conflita com os requisitos estabelecidos pelo Tema 1.076 do STJ que, modificando orientação anterior, passou a entender que o arbitramento da verba honorária por equidade não se aplica à condenação de valor excessivo e que o artigo 85, § 8º, da lei adjetiva de 2015, seria utilizado apenas em caráter excepcional, contudo, a mesma Corte assentou entendimento no sentido de que nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos de forma gratuita, os honorários sucumbenciais podem ser arbitrados por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico, em regra, é inestimável".
4.
A irresignação prospera porque a Corte Especial do STJ, em hipótese análoga, de demanda voltada ao custeio de medicamentos para tratamento de saúde, entendeu que a fixação da verba honorária com base no art. 85, §8º, do CPC/2015 estaria restrita às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, as de estado e de direito de família
: AgInt nos EDcl nos EREsp 1.866.671/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 27.9.2022.
5. Recurso Especial provido, com o retorno dos autos à Corte de origem para fixação do valor da verba honorária.
(REsp n. 2.060.919/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
.
2. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Posto isso,
dá-se parcial provimento aos declaratórios
para suprimir a omissão e determinar que os honorários de sucumbência sejam calculados de acordo com o valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024